Tribunal: STJ
Processo: 0490429-51.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 972694 - SP (2024/0490429-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WALLACE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão
que concedeu a ordem de
, de ofício, afastando a exigência de exame
habeas corpus
criminológico para progressão de regime.
2. A decisão agravada considerou inidônea a fundamentação da Corte de origem, que
condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, com base na
gravidade abstrata dos delitos, na longevidade da pena e na reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, conforme a
nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, constitui
e se a decisão que
novatio legis in pejus
condiciona a progressão de regime à realização do exame criminológico, sem fundamentação
concreta, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de
regime, é considerada inconstitucional e ilegal, pois constitui
.
novatio legis in pejus
5. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da
execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito, a longevidade da pena ou
a probabilidade de reincidência.
6. A decisão agravada foi mantida, pois a fundamentação utilizada pela Corte de origem para
exigir o exame criminológico foi considerada inidônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
conforme a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, dada pela Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus. 2. A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser
Documento eletrônico VDA48491308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: d194273c-6cf1-4665-8432-d2b60371c906

embasada em elementos concretos da execução da pena, não sendo suficiente a gravidade
abstrata do delito, a longevidade da pena, ou a probabilidade de reincidência."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CR/1988, art. 93, IX; CP, art. 2o; LEP, art.
112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
28/5/2024
em
; STJ, HC n. 457.753/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
20/8/2024
; STJ, AgRg no HC n. 967.997/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
21/8/2018
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 979.839/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
5/3/2025
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 824.493/MG, Rel. Min. Jesuíno
9/4/2025
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
;
28/8/2023
STJ, AgRg no HC n. 705.594/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
14/12/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: d194273c-6cf1-4665-8432-d2b60371c906

AgRg no HABEAS CORPUS No 972694 - SP (2024/0490429-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WALLACE SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão
que concedeu a ordem de
, de ofício, afastando a exigência de exame
habeas corpus
criminológico para progressão de regime.
2. A decisão agravada considerou inidônea a fundamentação da Corte de origem, que
condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, com base na
gravidade abstrata dos delitos, na longevidade da pena e na reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, conforme a
nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, constitui
e se a decisão que
novatio legis in pejus
condiciona a progressão de regime à realização do exame criminológico, sem fundamentação
concreta, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de
regime, é considerada inconstitucional e ilegal, pois constitui
.
novatio legis in pejus
Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

5. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da
execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito, a longevidade da pena ou
a probabilidade de reincidência.
6. A decisão agravada foi mantida, pois a fundamentação utilizada pela Corte de origem para
exigir o exame criminológico foi considerada inidônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
conforme a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, dada pela Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus. 2. A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser
embasada em elementos concretos da execução da pena, não sendo suficiente a gravidade
abstrata do delito, a longevidade da pena, ou a probabilidade de reincidência."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CR/1988, art. 93, IX; CP, art. 2o; LEP, art.
112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
28/5/2024
em
; STJ, HC n. 457.753/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
20/8/2024
; STJ, AgRg no HC n. 967.997/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
21/8/2018
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 979.839/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
5/3/2025
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 824.493/MG, Rel. Min. Jesuíno
9/4/2025
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
;
28/8/2023
STJ, AgRg no HC n. 705.594/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
14/12/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem para restabelecer a decisão do
ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo da Execução Penal, que havia deferido o pedido de progressão para o regime aberto
formulado pelo sentenciado.
Nas razões recursais, o agravante alega que não houve flagrante ilegalidade, motivo
pelo qual o
não deveria ter sido conhecido.
habeas corpus
Assevera que o art. 112, § 1o, da LEP, na nova redação dada pela Lei n. 14.843/2024,
estabelece a necessidade de realização do exame criminológico prévio a todas as decisões
relativas à progressão de regime.
Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

Pontua que "sendo a regra a exigência do exame, a exceção (ou seja, sua dispensa) é
que deve ser motivada. Houve, então, a superação do enunciado da Súmula 439 do Superior
Tribunal de Justiça, dada a superveniência de norma jurídica de caráter cogente que trouxe
parâmetro legislativo completamente distinto daquele que fundamentou a edição daquela
Súmula." (e-STJ, fl. 204).
Aduz que "o Tribunal de Justiça mostrou que a realização do exame criminológico é
necessária no caso concreto, em razão do histórico criminal do paciente, havendo, portanto,
decisão fundamentada, o que afasta a alegação de ilegalidade manifesta" (e-STJ, fl. 205).
Requer, ao final, o provimento do recurso para que se restabeleça a decisão que
determinou a realização do exame criminológico.
.
É o relatório
VOTO
De início, entendo que deve ser mantido o acolhimento da pretensão defensiva para
afastar a realização do exame criminológico, não obstante as alegações do
estadual no
parquet
sentido da inexistência de ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias de origem.
Nesse ponto, o Ministério Público sustenta que a nova redação do parágrafo 1o do
artigo 112 da LEP é de aplicação imediata, por ser norma procedimental. Assim, a perícia seria
exigível previamente à análise dos pedidos de progressão de regime, como regra geral, sendo sua
dispensa, exceção.
A respeito, sublinho que, em reiterados julgados, esta Corte Superior adota
posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG,
julgado em
e publicado em
), no sentido de que a retroatividade da Lei n.
28/5/2024
29/5/2024
14.843/2024, ante o art. 5o, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional, e, de acordo com o
art. 2o do CP, ilegal.
Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à
liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
20/8/2024
23/8/2024
Feitas essa consideração preambular, deve ser mantida a decisão monocrática pelos
seus próprios fundamentos.
Com efeito, não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao
exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à
Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da CR/1988,
bem como à própria previsão do art. 112, § 1o, da LEP ("A decisão será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.").
Este posicionamento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.").
Ilustrativamente, confira-se:

"

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA A
CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 439 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.
1. Por se tratar de
substitutivo de recurso próprio, a impetração não
habeas corpus
deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. O advento da Lei n. 10.792/03 não proibiu a realização do exame criminológico
para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime,
mas impôs ao magistrado a necessidade de motivar concretamente a
imprescindibilidade de submissão do apenado à perícia. Nessa esteira, editou-se a
Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Na hipótese dos autos, as
instâncias ordinárias entenderam indispensável a realização de exame criminológico
sem, contudo, apresentar elementos concretos da conduta da apenada no decorrer da
execução que pudessem justificar a necessidade do exame, razão pela qual, entendo
caracterizado o constrangimento ilegal.
não conhecido. Ordem
Habeas corpus
concedida, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao
Juízo da Execução que - afastando o entendimento de que a gravidade abstrata do
delito pode impor a realização de exame criminológico - avalie concretamente a
necessidade da confecção da perícia para a progressão de regime da paciente,
confirmando a liminar anteriormente deferida." (HC n. 457.753/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2018
31/8/2018

No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem determinou a regressão de
regime do paciente, condicionando futura concessão do benefício à realização de exame
criminológico, com base em fundamentação inidônea, relativa à gravidade em abstrato dos
delitos praticados, da longa pena a cumprir e da reincidência, o que
consubstancia constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO.
Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM
BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E
NA
LONGEVIDADE
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE A REDAÇÃO
DO
ART.
112,
§
1o,
DA
LEP.
.
NOVATIO
LEGIS
IN
PEJUS
IRRETROATIVIDADE.
CONDENAÇÃO
REFERENTE
A
DELITOS
COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.'Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.' (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
28/3/2019
5/4/2019
2. "Noutro giro, não se faz imprescindível a oitiva do Ministério Público Federal, já
que as próprias disposições do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
previstas nos arts. 64, III, e 202, permitem o relator decidir liminarmente, em sede de
habeas corpus e de recurso em
, quando a decisão for fundamentada em
habeas corpus
súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." (AgRg no
HC n. 871.702/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024
3. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n.
14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal representa
, por incrementar requisito para a concessão de progressão de
novatio legis in pejus
regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações
relativas a delitos praticados antes da sua vigência.
4. Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do
referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito
obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a
determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses
excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26.
5. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame
criminológico apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados pelo paciente e
na longevidade da pena, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso
da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela
defesa e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira
instância deferiu o pedido de progressão de regime.
6. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para a finalidade de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 967.997/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para
afastar decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização de
exame criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a
progressão ao regime semiaberto.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia cassado a decisão de primeira instância,
determinando a realização do exame criminológico com base na gravidade do delito,
em faltas disciplinares antigas do apenado e na aplicação da Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução
Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a
crimes cometidos antes de sua vigência.
4. Outra questão é se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou
o exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito e faltas graves
antigas, constitui fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
5. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024,
não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
6. A fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas disciplinares
antigas não é idônea para justificar a exigência de exame criminológico, devendo a
decisão ser pautada em elementos concretos do histórico prisional recente do
apenado.
7. A decisão de primeira instância, que deferiu a progressão de regime com base no
cumprimento dos requisitos legais e na boa conduta carcerária atual, deve ser
restabelecida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.'
Tese de julgamento: '1. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua
vigência. 2. A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser
baseada em elementos concretos do histórico prisional recente do apenado, não sendo
idônea a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas graves
antigas.'
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024." (AgRg no HC n.
979.839/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025
, DJEN de
.)
14/4/2025

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO
CURSO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

1. 'É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do
crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que
fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento
condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em
fatos ocorridos no curso da própria execução.' (HC n. 519.301/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
.) 2. Na
27/11/2019
13/12/2019
espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na fundamentação adotada pelas instâncias
ordinárias, pois não é idôneo indeferir a progressão sob argumentação genérica,
baseada na gravidade abstrata do crime, longevidade da pena, e na probabilidade de
reincidência, sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena
que pudessem justificar a negativa do benefício.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 824.493/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
30/8/2023
"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. LONGA PENA A CUMPRIR E GRAVIDADE
ABSTRATA. FALTAS GRAVES ANTIGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame
criminológico, a não ser que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância
à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX,
da CF, bem como à própria previsão do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal: 'A
decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor.' Referido entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ('Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada').
2. Todavia, no caso dos autos, observa-se que a autoridade coatora cassou a decisão
do juízo de execução, condicionando a apreciação do pedido de progressão de regime
à realização de exame criminológico, utilizando-se de fundamentação inidônea,
relativa à gravidade abstrata dos delitos e de faltas graves antigas.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 705.594/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/12/2021
17/12/2021

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47743242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 4775e376-5257-456c-a7de-cfcbde114b72

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0490429-2
HC 972.694 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087602020248260026 00174339820178260041 00319209020168260564
174339820178260041 319209020168260564 87602020248260026
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LO RUAMA DA SILVA FIDELIS
ADVOGADA
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
ADVOGADA
: LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
ADVOGADA
: MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WALLACE SOUZA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WALLACE SOUZA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
ADVOGADA
: LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
ADVOGADA
: MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54224548513101:0;41<@
2024/0490429-2 - HC 972694 Petição : 2025/0013361-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:00
Código de Controle do Documento: F2AE4945-3743-481C-B913-06E222BC2C7E